Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-67.2023.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-67.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR FERRARI GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 052.438.861-06 (APELADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OBSTÁCULO À MATRÍCULA E ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito cobrado indevidamente e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, em razão de cobrança que impediu a efetivação de matrícula do estudante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de débito reconhecidamente indevido pela própria instituição de ensino, que impediu a efetivação de matrícula e acesso regular às aulas, configura dano moral indenizável ou constitui mero aborrecimento; e (ii) saber se o valor fixado em R$ 12.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre as partes constitui típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, configurando-se falha na prestação do serviço educacional pela instituição apelante.

4. A própria instituição de ensino reconheceu expressamente a indevida cobrança por meio de comunicação eletrônica, admitindo a existência de protocolo que confirmava a inexigibilidade do débito, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de desconstituir tal evidência.

5. A conduta da apelante ultrapassou a simples cobrança irregular, pois ao manter no sistema débito sabidamente indevido, mesmo após reconhecimento interno da improcedência, impediu o exercício do direito fundamental à educação, obstruindo a matrícula e acesso regular às aulas, configurando efetivo dano moral.

6. O direito à educação, por sua natureza fundamental e essencial ao desenvolvimento da pessoa, quando obstado de forma indevida e injustificada, gera abalo moral que transcende o mero aborrecimento, justificando compensação pecuniária.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a ausência de negativação do nome do apelado ou situação de vexame público, justificando-se a redução para R$ 6.000,00, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança indevida que obsta o acesso ao direito fundamental à educação, impedindo a efetivação de matrícula em instituição de ensino, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera subjetiva do consumidor. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso, a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais em hipóteses análogas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 205; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Lei no 9.870/1999, art. 6o; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10269890820218110002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MT, 1027942-83.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024; TJ-MT, 10002961720198110047, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Água Boa, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais n. 1000444-67.2023.8.11.0021
, ajuizada por
ARTHUR FERRARI GONCALVES DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida, ora apelante, em nome do autor, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

A apelante alega, em síntese, que não houve qualquer conduta ilícita ou prática abusiva por parte da instituição de ensino, sustentando que agiu de boa-fé, conforme as normas internas e procedimentos administrativos usuais. Defende, ademais, que não se configurou dano moral indenizável, uma vez que a mera cobrança indevida, sem comprovação de sofrimento significativo, não enseja abalo moral passível de reparação, tratando-se de mero aborrecimento. A recorrente invoca precedentes jurisprudenciais e doutrina especializada para fundamentar a exigência de prova concreta de lesão à personalidade.

Aduz, ainda, que a condenação fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) se revela excessiva e desproporcional diante da ausência de comprovação de prejuízo efetivo, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pleiteia a integral reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, a readequação do valor da indenização, observando precedentes jurisprudenciais e os limites do justo e do razoável.

Em contrarrazões apresentadas em id. 298746918, o apelado defende a manutenção integral da sentença, enfatizando que houve cobrança indevida reconhecida pela própria instituição, ausência de impugnação específica às provas apresentadas, e comprovação de que jamais houve matrícula efetivada, tampouco frequência ou acesso ao ambiente acadêmico.

Argumenta que a sentença foi técnica, minuciosa e corretamente embasada, analisando todas as provas e reconhecendo o nexo entre a conduta omissiva da ré e os prejuízos emocionais sofridos, conforme laudo psicológico juntado. Ressalta que a apelação é genérica, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, trazendo jurisprudência descontextualizada e alegações infundadas. Por fim, além da manutenção da gratuidade da justiça, requer a condenação ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé, a reforma parcial da sentença para incluir danos materiais, e a manutenção da condenação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Água Boa que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida, ora apelante, em nome do autor, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

O cerne da questão reside em definir se a cobrança de débito reconhecidamente indevido, que impediu o apelado de efetivar sua matrícula em instituição de ensino, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

O caso em apreço envolve típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo o apelado destinatário final dos serviços educacionais e a instituição apelante prestadora de serviços.

Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

A apelante sustenta que não houve conduta ilícita ou abusiva, tampouco comprovação de efetivo prejuízo moral, tratando-se de mero dissabor. Todavia, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram cenário diverso.

Verifico que a própria instituição de ensino, por meio de e-mail (id. 298746856) encaminhado por sua funcionária, reconheceu a indevida cobrança, confirmando a existência de protocolo (CS18407522) no qual consta que o débito era indevido. Nesta comunicação, a instituição admite a dificuldade em dar baixa no débito pelo sistema interno, recomendando que o aluno tentasse resolver a questão por meio do canal de atendimento (CRA).

Tal documento constitui prova cabal do reconhecimento, pela própria apelante, da inexigibilidade do débito que obstaculizava a matrícula do apelado. Ressalte-se que não houve impugnação específica a este documento, nem apresentação de qualquer elemento probatório capaz de desconstituir tal evidência.

No tocante à caracterização do dano moral, esta Corte, em consonância com a jurisprudência do STJ, tem consolidado entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não configura abalo moral indenizável quando não transcende o mero dissabor cotidiano.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
PLEITO INDENIZATÓRIO INCABÍVEL – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269890820218110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Entretanto, o caso em tela apresenta peculiaridades que ultrapassam essa premissa.

A conduta da apelante não se limitou à simples cobrança irregular. Ao manter no sistema débito sabidamente indevido, mesmo após tentativas administrativas de solução e reconhecimento interno da improcedência da cobrança, a instituição impediu que o apelado exercesse seu direito fundamental à educação, obstruindo sua matrícula e acesso regular às aulas.

Esta circunstância evidencia falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetivo dano moral. Não se trata de simples transtorno, mas de verdadeira restrição a direito constitucional fundamental (art. 205 da CF/88), com impacto direto na esfera subjetiva do apelado, inclusive com agravamento de seu quadro psicológico, conforme atestados médicos acostados aos autos.

O direito à educação, por sua natureza fundamental e essencial ao desenvolvimento da pessoa, quando obstado de forma indevida e injustificada, como no caso em apreço, gera abalo moral passível de compensação.

Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DA ALUNA
– TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO -
IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E PROVAS FINAL DO SEMESTRE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.o da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo.
Restando demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso da estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir a aluna de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação
”. (TJMT, 1027942-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024 - destaquei).

Portanto, resta configurado o dano moral, decorrente da falha na prestação do serviço educacional pela apelante.

No que concerne ao valor da indenização, tenho que assiste parcial razão à apelante.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Na hipótese vertente, o magistrado singular fixou a indenização em R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que, a meu sentir, comporta redução para adequar-se aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Embora a conduta da apelante seja reprovável, por obstar indevidamente o acesso à educação, verifica-se que não houve negativação do nome do apelado, tampouco situação extrema de vexame público ou humilhação, circunstâncias que justificariam montante mais elevado.

Assim, atento às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais, entendo adequada a redução do
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desprestigiar o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Quanto aos pedidos formulados pelo apelado em suas contrarrazões, referentes à condenação da apelante por litigância de má-fé e à reforma da sentença para incluir danos materiais, impõe-se seu indeferimento.

No que tange à litigância de má-fé, não vislumbro conduta processual da apelante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC. O exercício regular do direito de recorrer, ainda que os argumentos não prosperem, não configura, por si só, conduta temerária ou desleal, inexistindo prova de que a apelante tenha agido com dolo processual.

Já quanto ao pedido de reforma da sentença para condenar a apelante ao pagamento de danos materiais, tem-se que as contrarrazões recursais não constituem via adequada para tal pretensão. Caso o apelado pretendesse a modificação da sentença neste ponto, deveria ter interposto recurso próprio, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA
– RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1 .022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
” (AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)
As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença
”. (TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022 - destaquei).

Assim, não há como acolher os pedidos formulados pelo apelado em sede de contrarrazões.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025